Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.

1. O recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão.

2. No caso, embora se verifique que, após a interposição do recurso de agravo, houve o transcurso do prazo prescricional desde a publicação do acórdão confirmatório da condenação, não há como reconhecer a prescrição executória, por meio dos embargos de declaração, se não há nos autos informações atualizadas sobre o início ou não do cumprimento da pena.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.